Tribunal: STF
Processo: RE 1574209
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. IRPJ. IRRF. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O saldo negativo de IRPJ, decorrente dos recolhimentos mensais por estimativa efetuados pela demandante durante o ano-calendário de 2011, foi quitado por compensação.



    2. Tal circunstância não ocorre com o saldo negativo de IRPJ decorrente do recolhimento do IRRF, como já verificado acima, razão pela qual a procedência do pedido relativamente a esta pretensão é medida que se impõe.



    3. A parte autora tem direito à repetição do indébito, seja por restituição ou por compensação.



    4. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A irresignação da empresa autora diz respeito à decisão que indeferiu seu pedido administrativo de restituição formulado na data de 15 de maio de 2014.



    A União em sua resposta procurou demonstrar que a demandante já havia utilizado o crédito do saldo negativo de IRPJ para compensação de débitos próprios através da DCOMP nº 34282.33008.020512.1.7.02-8771.



    Refere que o primeiro pedido administrativo foi negado em razão de inconsistências entre o crédito indicado na DCOMP acima referida, o imposto apurado e o demonstrativo constante na DIPJ.



    O segundo pedido, de restituição, protocolado na data de 19/05/2014, também foi negado, apenas pelo fundamento de que já havia decisão administrativa definitiva proferida nos autos do processo 13005.901074/2013-90 (pedido de compensação), relativamente ao crédito indicado de saldo negativo de IRPJ do exercício 2012.



    Ocorre que o Relatório Fiscal - DRF/SCS/Saort, de 24 de março de 2017, acostado pela União no evento 50 (PARECER2), é inequívoco no sentido de demonstrar que o saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 3.798.291,26, decorrente dos recolhimentos mensais por estimativa efetuados pela demandante durante o ano-calendário de 2011, foi quitado por compensação através dos PER/DCOMPs de nº 200849739618031117029871 (evento 37 - OUT2), de nº 283251351329041113029307 (evento 37 - OUT3) e de nº 136324596231051113026033 (evento 37 - OUT4), que consunstanciaram o procedimento administrativo nº 13005-900549/2015-92 (despacho decisório nº 101679406, de 02/06/2015).



    Nesta mesma manifestação, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil José Felipe Nunes de Carvalho, matrícula nº 64.994, refere o que segue, literis:



      "5. Quanto à dedução de IRRF (evento 37 - OUT5), cumpre salientar que o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos é prova hábil do imposto de renda retido. Na ausência do comprovante de rendimentos pagos ou creditados e do imposto de renda retido na fonte, utiliza-se, subsidiariamente, a Dirf apresentada pela fonte pagadora como meio de prova do valor dos tributos retidos. Além disso, o contribuinte também deve comprovar que os respectivos rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação na DIPJ (Lei nº 9.430, de 27/12/1996, artigo 2º, § 4º, inciso III)." (evento 50- PARECER2 - p. 2 - grifos no original)



    Conforme se depreende, o saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2011, no patamar de R$ 4.026.249,77, era composto pelos valores do imposto de renda retido na fonte (R$ 233.958,51) e pelos valores das estimativas mensais recolhidas a título de antecipação (R$ 3.792.291,26).



    Os valores correspondentes às estimativas mensais foram quitados mediante compensação (evento 37 - OUT2, OUT3 e OUT4), conforme despacho decisório proferido na data de 02/06/2015, não sendo possível precisar, com os elementos trazidos ao processo, acerca de eventual aproveitamento favorável ao contribuinte quanto ao valor correspondente ao saldo negativo de IRPJ formado pelo IRRF.



    De qualquer sorte, considerando a existência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e de que não há dúvida de que os rendimentos a que se referem foram oferecidos à tributação, conforme demonstrado na DIPJ de 2012 acostada com a inicial, com razão a demandante quando afirma que acumulou saldo negativo de IRPJ no período indicado.



    É de ser ressaltado, ainda, que nas duas oportunidades em que formalizou pedido administrativo perante a RFB não houve qualquer decisão quanto à efetiva existência de seu crédito, visto que no pedido de compensação (DCOMP nº 34282.33008.020512.1.7.02-8771) foram as inconsistências encontradas pelo fisco, somadas a inércia da demandante em atender o que havia sido solicitado administrativamente, que vieram a dar causa ao despacho decisório proferido na data de 03/05/2013, e, no pedido de restituição, a pretensão foi sumariamente indeferida em razão da decisão anterior.



    Essa conclusão é corroborada pela própria atuação da RFB que, em momento posterior às duas decisões antes mencionadas - e mesmo frente às inconsistências levantadas -, compensou os débitos da demandante com o saldo negativo de IRPJ (estimativas mensais) objeto desta demanda.



    Neste contexto, necessário reconhecer que, especificamente quanto ao saldo negativo de IRPJ consubstanciado pelas estimativas mensais (R$ 3.792.291,26), estamos diante de uma situação que dispensa a desnecessidade do provimento jurisdicional requerido na peça inicial.



    Com efeito, a existência do legítimo interesse é indispensável ao exercício da ação, impondo-se, face à sua ausência, mesmo que superveniente, a extinção do processo sem julgamento do mérito, consoante autoriza o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, resslto que, no caso dos autos, o despacho decisório nº 101679406 foi lançado no procedimento administrativo nº 13005-900549/2015-92 na data de 02/06/2015 e o ajuizamento deste processo ocorreu na data de 15/06/2015, não sendo possível afirmar que a demandante já detinha ciência da homologação das compensações efetivadas e mesmo se os valores correspondiam ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 quando do aforamento.



    Tal circunstância não ocorre com o saldo negativo de IRPJ decorrente do recolhimento do IRRF, como já verificado acima, razão pela qual a procedência do pedido relativamente a esta pretensão é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente